Tribunal: CARF
Processo: 10680.001551/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a relativização do instituto da preclusão.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do imposto.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. DESCABIMENTO.
As ao contribuinte são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração Tributária. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM TURMAS EXTRAORDINÁRIAS. PREVISÃO EM REGULAMENTO INTERNO DO CARF.
A sustentação oral por causídico representante do contribuinte em sessões das Turmas Extraordinárias é realizada nos termos do art. 61-A do Anexo II do RICARF.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.001551/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.765 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
VERA LUCIA GODOI DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio
correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
IRPF. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é
do contribuinte, o qual pretende se beneficiar da redução da base de cálculo do
imposto.
INTIMAÇÕES.
ENDEREÇO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE.
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001551/2008-06
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001551/2008-06

As ao contribuinte são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo sujeito
passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração
Tributária. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM TURMAS EXTRAORDINÁRIAS. PREVISÃO
EM REGULAMENTO INTERNO DO CARF.
A sustentação oral por causídico representante do contribuinte em sessões das
Turmas Extraordinárias é realizada nos termos do art. 61-A do Anexo II do
RICARF.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas as matérias atinentes a nulidade, aplicação de
consectários legais e correta dedução das despesas médicas e, da parte conhecida do Recurso
Voluntário, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99/103), interposto contra o Acórdão 02-
37.277 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG - DRJ/BHE (e-fls. 85/92) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação da contribuinte (e-fls. 03/17), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 19/25) relativa a Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de
Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesas com Instrução, com data de lavratura
20/12/2007, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar (2904) de R$4.323,46, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de
Mora. A Notificação de Lançamento foi cientificada à interessada por Via Postal em 16/01/2008
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 55).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001551/2008-06

2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos de
fls. 19/25, a autoridade lançadora ao revisar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física — DIRPF 2005, constatou infrações à legislação do imposto de renda abaixo
descritas, ocasionando glosas de RS 24.135,84:
- Dedução indevida de Dependente. — glosa de R$ 1.272,00 — falta de comprovação;
- Dedução indevida de Despesas Médicas — glosa de R$ 20.865,84 — falta de
comprovação;
- Dedução indevida de Instrução — glosa de R$ 1.998,00 — falta de comprovação;
..., a contribuinte não atendeu à intimação, ...
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, de RS 4.323,46,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
... impugnação de fls. 03/17, em 11/02/2008, ...
.... Jamais foi notificada pela Receita Federal sobre quaisquer irregularidades em sua
declaração do ano base de 2004, com exceção da notificação feita em 01/2008, que ora
se impugna.
..., necessário que o lançamento seja comunicado pessoalmente ao devedor, sob pena de
nulidade. ....
Pede a nulidade absoluta do lançamento pela ausência de notificação pessoal da
constituição do crédito tributário.
No mérito, discorda da glosa da despesa com instrução no valor de R$ 1.998,00.
..., conforme cópias de pagamento para a PUC — Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais.
Junta, também, a certidão de nascimento da filha para comprovar o parentesco. Entende
que está devidamente comprovada a dedução com instrução.
Em relação à glosa de RS 1.272,00, com dependente, ...
A dependente informada em sua declaração trata-se de sua filha Gabriela Lúcia Godói
de Faria Fernandes — nascida em 15/10/1982, com 22 anos na época dos fatos,
conforme certidão em anexo.
...
Contesta a glosa de despesa médica, alegando dificuldades para conseguir as provas
solicitadas. Pede que a UNIMED/BH seja oficiada para apresentação das cópias das
faturas pagas pela impugnante em 2004, a título de plano de saúde UNIMAX, no valor
de RS 3.860,34, despesa legalmente dedutível.
As demais provas para comprovar os custos médicos declarados não foram localizadas.
Requer seja acatada a preliminar de nulidade ...
No mérito, pede seja acolhida a impugnação, com reconhecimento total das deduções
com instrução, dependente e, parcialmente, as despesas médicas.
Foi lavrado Termo Circunstanciado, de fls. 65/69, em 20/05/2011, e Despacho
Decisório de fls. 73, que concluiu pela procedência parcial da impugnação e
manutenção em parte do crédito, passando a exigência de R$ 4.323,46 para R$
3.424,22.
O referido Termo Circunstanciado acolheu as deduções com dependente (RS 1.272,00)
e com instrução (RS 1.998,00) pela apresentação de comprovantes das despesas.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001551/2008-06

No entanto, manteve as glosas de despesas médicas no importe de RS 20.865,84, por
ausência de apresentação de documentos, referentes aos seguintes prestadores de
serviços médicos:
- Hospital Vera Cruz - RS 5.740,64;
- Hospital Mater Dei - RS 5.500,00;
- Biocor-RS 5.764,86, e
- Unimed/BH - R$ 3.860,34.
A autoridade fiscal revisora conheceu das razões de nulidades suscitadas pela
contribuinte, dispondo que a notificação do lançamento foi recebida pela contribuinte,
via postal, conforme comprovante juntado aos autos. Concluiu que não houve cerceio
do direito de defesa e não acolheu o pedido de nulidade absoluta do lançamento do
crédito tributário.
O sujeito passivo tomou conhecimento do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, ...
A contribuinte não apresentou aditamento à impugnação, ...
3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que manteve
integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESA MÉDICA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e dos correspondentes pagamentos
feitos pelo contribuinte de tratamento próprio ou de seu dependente.
Mantidas as glosas pelo não atendimento dos requisitos legais exigidos para
acolhimento das deduções.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 22/02/2012
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 97/98), a ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 20/03/2012 (protocolo de e-fl. 99), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e traz apertada síntese dos fatos;
- repisa seus argumentos impugnatórios preliminares envolvendo nulidade e de
mérito acerca da correta dedução das despesas médicas;
- inova apontando inconformismo em relação a: não consideração da presunção de
veracidade de suas informações prestadas; ônus da prova; não aplicação da multa de 2% (dois
por cento) prevista no Novo Código Civil de 2003; não reconhecimento de ofício da
prescrição/decadência do crédito tributário.
5. Seu pedido final para provimento de seu recurso decorre dos argumentos
apresentados, e complementa indicando a necessidade de sua intimação em seu endereço
residencial e da intimação de seu procurador, visando o exercício de comparecimento e
sustentação orais de suas razões recursais.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001551/2008-06

6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presente na sua peça impugnatória, cf.
indicado no Relatório acima. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e
mesmo eventuais novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem
ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
10. Isto posto, serão portanto ora apreciados apenas os argumentos já
apresentados na impugnação, atinentes a nulidade, aplicação de multa de ofício, multa de
mora e juros de mora, e correta dedução das despesas médicas
11. E neste sentido de análise dos argumentos repisados pelo contribuinte, já
manifestou-se corretamente a Primeira Instância e, conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo
3o, inciso III do RICARF, tendo em vista a contundente avaliação da lide pela Decisão a quo,
recorre-se ao bem elaborado Voto da mesma. Colaciona-se portanto da referida Decisão os
excertos a seguir, ora adotados como razões de decidir:
Voto
(...)
Esta autoridade julgadora se manifestará somente sobre as verbas não acolhidas pela
autoridade lançadora, mantidas como exigíveis, conforme Termo Circunstanciado de
fls. 65/69 e Despacho Decisório de fls. 73 e sobre a aludida preliminar de nulidade.
Aduz a contribuinte que não foi intimada, pela Receita Federal, sobre quaisquer
irregularidades em sua declaração do ano base de 2004, com exceção da notificação
feita em 01/2008. Entende que é necessário a comunicação do lançamento pessoalmente
ao devedor, sob pena de nulidade do ato. Requer a nulidade absoluta do lançamento em
razão da ausência de notificação regular da contribuinte.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil — RFB, vê-se que o
procedimento fiscal foi precedido do Termo de Intimação n° 2005/606139489551081,
tela às fls. 83. A intimação foi feita para que a contribuinte apresentasse os
comprovantes de dependência, de despesas com instrução e despesas médicas, sob pena
de lançamento de ofício. Com efeito, a contribuinte não recebeu o termo de intimação
que lhe fora enviado via postal.
Desta forma, conforme determina o artigo 23, §§ Io e 2o, inciso IV do Decreto n°
70.235/72, foi emitido o Edital Malha Fiscal IRPF n° 00004 de 24/09/2007, fls. 84,
intimando a contribuinte a comparecer na unidade da RFB de sua jurisdição, para tomar
ciência do Termo de Intimação n° 2005/606139489551081, uma vez que restou
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001551/2008-06

improfícua a tentativa de notificação por via postal. O Edital foi publicado em 24/09/07,
com data de ciência em 23/10/07, conforme cópia às fls. 84.
(...)
Conclui-se, pois, que a intimação da contribuinte para apresentação das provas das
deduções declaradas, por meio de edital, observou os ditames legais e não há motivo de
nulidade do lançamento de ofício realizado pela autoridade fiscal.
O lançamento de ofício está respaldado do art. 841, inciso II, do RIR/99, que determina
que o não atendimento à intimação, no prazo fixado, ensejará lançamento de ofício:
(...)
O art. 845, II, do RIR/99, também, prevê que, no caso de não atendimento da intimação,
as parcelas não esclarecidas serão abandonadas e os rendimentos tributáveis serão
fixados de acordo com as informações de que dispuser a autoridade lançadora:
(...)
Quanto à discordância da contribuinte pela exigência de imposto acrescido de juros,
multa e outros encargos, cumpre esclarecer que, no caso de lançamento de ofício, a Lei
n° 9.430, de 27/12/96 é clara ao dispor que incidirá multa de ofício de 75% sobre a
diferença de imposto apurada (art. 44,1), multa de mora (art. 61 caput) e juros SELIC
(art. 61, §3° c/c art. 5o e § 3o da mesma lei):
(...)
Assim, correto o lançamento de ofício com a exigência de imposto suplementar, multa
de ofício e juros de mora.
Em relação às despesas médicas, a contribuinte somente contesta a glosa referente à
UNIMED/BH, no valor de RS 3.860,34, pedindo que a UNIMED seja oficiada para
apresentação das cópias das faturas pagas pela impugnante em 2004.
Entendo que não há contestação para as demais despesas médicas, no total de R$
17.005,50 (20.865,84 - 3.860,34), haja vista que a contribuinte diz não ter localizado a
documentação. Assim, o imposto exigido sobre a glosa de R$ 17.005,50, é considerada
parte não litigiosa e atingida pela preclusão, não mais podendo ser discutida na fase
recursal, a teor do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, devendo ser exigida de imediato, nos
termos do art. 21, §1° do mesmo Decreto.
Em relação à despesa médica cumpre esclarecer o que determina a legislação de
regência. Lei n° 9.250, de 1995, em seu art. 8o, II, "a" e §2°, II:
(...)
O Decreto n° 3.000, de 26.03.1999, Regulamento do Imposto de Renda -RIR, em seu
art. 73, dispõe que as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora:
(...).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
do próprio declarante e de seus dependentes, na Declaração de Ajuste Anual, está
sempre vinculado à comprovação da efetiva prestação e/ou disponibilidade dos serviços
médicos e que tenha havido o correspondente pagamento por parte do Contribuinte.
Foi mantida, no Termo Circunstanciado, a glosa de RS 20.865,84 a título despesa
médica referentes ao serviços pagos ao Hospital Vera Cruz - RS 5.740,64; Hospital
Mater Dei - R$ 5.500,00; Biocor - RS 5.764,86, e Unimed/BH - RS 3.860,34.
Analisando os autos, não há como acolher as deduções, pois não foram apresentados
documentos para corroborar que a contribuinte pagou as despesas declaradas.
A contribuinte pede que a UNIMED/BH seja oficiada para apresentação de cópias das
faturas pagas pela impugnante em 2004.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001551/2008-06

Vale lembrar que o art. 16, m, §4° do Decreto n° 70.235/72 determina que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a não ser pelas hipóteses de força maior, fato ou
direito superveniente e para contrapor fatos posteriormente trazidos aos autos.
(...).
A contribuinte não se enquadra em nenhuma destas situações para se deferir produção
de prova fora do momento da impugnação.
Ademais, o ônus da prova é da contribuinte e não do ente tributante, quanto a fato
impeditivo do direito do fisco, é o que se extrai do art. 333, II, do Código de Processo
Civil, utilizado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:
(...)
Desta forma, mantém-se a glosa da despesa médica contestada, por ausência de
apresentação de prova, não merecendo reparo o valor do imposto apurado no Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 65/69 e fls. 73.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do imposto de renda do
exercício 2005, no valor de RS 3.424,22, acrescido de multa de ofício (75% do valor do
imposto), mais juros de mora.
12. Complemente-se o presente Voto apontando que as intimações ao
contribuinte são realizadas em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo
mesmo nos bancos de dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23,
inciso II, do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo
transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)
13. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação é:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo".
14. E a sustentação oral pretendida pelo representante da interessada em Sessões
de Turmas Extraordinárias já tem previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações
subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo então inócua a necessidade de seu pedido. E não há
intimação específica por parte da Administração para tal fim, o que se verifica é a publicação da
pauta da sessão de julgamento, consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§ 1.o e 2.o do
Anexo II, do RICARF).
15. Portanto, todos os argumentos apresentados pela interessada restam afastados,
sendo descabidos o provimento de seu Recurso e a reforma da Decisão recorrida, remanescendo
a glosa de despesas médicas apontada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas as
matérias atinentes a nulidade, aplicação de consectários legais e correta dedução das despesas
médicas e, da parte conhecida do Recurso Voluntário, em negar-lhe provimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.765 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001551/2008-06

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital